Tribunal: TJES
Processo: 5018837-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018837-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELE SOARES e outros
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018837-80.2023.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), ADRIELE SOARES

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. RECURSO DA AUTORA DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO E QUANTIFICADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se originariamente de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DE PARCELAS PAGAS e INDENIZAÇÃO POR DANOS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA ajuizada por
ADRIELE SOARES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a autora alega, em apertada síntese, que possui contrato de prestação de serviço de internet junto à requerida, para fornecimento de 50 gigas. Informa que, em 14/04/2023, a requerida suspendeu o serviço sem qualquer justificativa e/ou aviso prévio. Aduz que buscou contato com a requerida para resolução do problema, mas sem êxito. Por tal razão, ajuizou a presente demanda pugnando a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8715660), a requerida suscita preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta não praticou qualquer ato ilícito em face da autora, sendo de conhecimento notório que os furtos de cabos de transmissão ocorrem em todo território nacional e é noticiado todos os dias nos principais veículos de mídia e, por via de consequência, tais fatos acabam por impactar diretamente na qualidade da prestação do serviço de telefonia e internet banda larga. Assevera que inexistem danos morais indenizáveis. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 8715669) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral, e CONDENO a demandada a pagar R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ), e
julgo procedente o pedido contraposto
para condenar a pagar R$248,36, referentes às faturas de julho, agosto e setembro de 2023, os quais serão corrigidos monetariamente desde a data do vencimento de cada fatura e acrescida de juros moratórios legais a partir da ciência ao pedido contraposto.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 8715672), a requerida reiterou a ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A autora, por sua vez (ID 8715673), requereu a reforma da sentença para condenar a requerida a devolver em dobro os valores pagos no período em que o serviço não foi prestado, bem como a majoração dos danos morais.

Apenas a Telefônica apresentou contrarrazões ao ID 8715679.

Decisão ao ID 9065186, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente e determinou a intimação da parte para comprovar o recolhimento do preparo dentro do prazo legal.

Certidão cartorária ao ID 9239765, dando conta que o prazo transcorreu sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA - ADRIELE SOARES - ID 8715673

O recurso não comporta conhecimento.

Conforme relatado alhures, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela parte e, após comando judicial para comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o recolhimento dos valores atinentes ao preparo recursal, o recorrente manteve-se silente (ID 9239765).

Dito isso, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Somado a isto, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que
"antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo.
Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção"
.

Considerando-se que a parte recorrente não se desincumbiu com seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, embora devidamente intimada, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Por fim, registro que o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos. A recorrida, inclusive, apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (IDs 8715679 e 8715680).

Na oportunidade, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA - TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO - ID 8715672

Preparo recolhido, ID 8715672, págs. 18/19.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 8715672 - pág. 16), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória c/c obrigação de fazer através da qual requer a parte autora a reparação por danos materiais e morais ante a suspensão indevida do fornecimento dos serviços de internet.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

Importante consignar que a relação em análise é de natureza consumerista, militando em favor das requerentes, por conseguinte, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Assim, competia à empresa ré comprovar que não houve a falha na prestação do serviço, o que não foi feito.

Como se sabe, a inversão do ônus da prova, em regra, não ocorre de forma automática, exigindo para o seu deferimento a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, a teor do que preceitua o art. 6º, VIII, do diploma consumerista, litteris: "Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência."

[...]

Em que pese as alegações de que o furto dos cabos seria uma hipótese de fortuito externo, não merece prosperar o alegado, tendo em vista a aplicação da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o caso caracteriza fortuito interno.

Registre-se que a responsabilidade da empresa ré é objetiva e está regida pela Teoria do Risco do Empreendimento, cabendo a quem se dispõe a exercer a atividade no mercado de consumo o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. O furto dos fios não é risco estranho à atividade desenvolvida, mas sim inerente ao exercício da atividade.

A causa da falha na prestação do serviço, que gerou o dano aos requerentes, ocorreu por conta da ausência de manutenção, reparação do problema pelos prepostos da empresa ré, colocando o consumidor em situação de abandono, o que afasta, no presente caso, a caracterização de fortuito externo.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 8715644).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de internet nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente..

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00, (mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)